Tribunal: TJPA
Processo: 0002648-41.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002648-41.2015.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: PARAUAPEBAS
APELANTE: JOSÉ DIAS DE SOUSA
ADVOGADO: DR. RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.
1. O pleito acerca do direito de recorrer em deveria ter sido impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, e não em sede de recurso de apelação.
2. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz. In casu, a pena foi fixada no grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso.
4. Havendo prova de dedicação à atividade criminosa, não se enquadra o acusado no tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Parauapebas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ DIAS DE SOUSA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 027.03.2015, por volta de 19:00h, policiais militares flagraram entorpecentes no bar de propriedade do acusado (7g de crack - 12 pedaços), num esconderijo embaixo do assoalho que fica embaixo do freezer, sendo que o acusado negou a propriedade da droga. O denunciado foi incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 72/79, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu às fls. 94/101, onde requer a reforma da sentença e sua conseqüente absolvição, por insuficiência de provas; ou a desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06; a redução da pena para o mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado, e seu direito de recorrer em liberdade.

Constam contrarrazões às fls. 102/109.

E parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 116/119, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, no que tange à dosimetria da pena.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença e

sua conseqüente absolvição, por insuficiência de provas; ou a desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06, a redução da pena para o mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado, e seu direito de recorrer em liberdade.

Negativa de recorrer em liberdade:

Argumentou o Recorrente da possibilidade de concessão de liberdade provisória, para que aguardasse o julgamento do recurso em liberdade, considerando estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Contudo, deveria ter impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, e não agora, em sede de recurso de apelação, daí porque não conheço do pedido.

No que tange ao
mérito da acusação
, o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a materialidade delituosa está comprovada pela apreensão no bar do Réu de substância entorpecente, comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 13), Laudo de Constatação (fls. 14), e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 44).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois, além do Réu não negar a propriedade da arma já em Juízo, os policiais ouvidos e que foram responsáveis pela condução do Réu e apreensão da droga, bem como os demais elementos constantes dos autos são responsáveis pela comprovação da traficância, como, por exemplo, o fato de terem denúncias da vizinhança de que o bar era ponto de venda de drogas e que as autoridades policiais, ao chegarem no estabelecimento, comprovaram que havia muitas pessoas no local e muitas estavam claramente drogadas.

Isso, porque a quantidade de droga apreendida na residência do Réu é expressiva (12 pedaços de crack), sendo que ele, para justificar a existência da quantidade embaixo de seu freezer, disse ser usuário.

Os policiais militares ouvidos em Juízo, ao contrário do afirmado pela defesa, prestaram depoimentos seguros a respeito da droga apreendida, e não houve qualquer contestação em relação à quantidade ou localização dessa droga em relação à autodefesa do Réu, até porque ele admitiu a propriedade do entorpecente, daí porque não se contesta a ação dos policiais em relação ao flagrante delito.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária e civil até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

E ainda, a tese sustentada pelo Apelante, em suas razões recursais, ou seja, de que é apenas usuário, não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio. Além disso, vê-se claramente que a defesa não levantou qualquer prova desconstitutiva da acusação.

Ora, a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ela não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas contundentes produzidas pela acusação.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada droga suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, a base para a condenação se consolida, pois aliados a outros elementos probatórios.

Por essas razões é que configura-se como insustentável a tese desclassificatória para uso de drogas apenas.

No que tange à
redução da pena,
o Réu recebeu a pena-base para o crime de tráfico de 7 (sete) anos de reclusão, sendo que a média da pena de tráfico é 10 (dez) anos. Não vejo justificativa plausível para o argumento defensivo de excesso, posto que a existência de circunstâncias negativas, como antecedentes criminais (condenação em crime da mesma natureza), consequências do crime (negastas para o usuário e para sua família), as quais são valoradas por discricionariedade do magistrado, já que o legislador não fixou critérios objetivos para tal dosagem, não permitem a fixação no mínimo.

Em sendo assim, como a pena média do crime de tráfico é de 10 (dez) anos, tenho como razoável uma pena fixada em 7 (sete) anos, quase no mínimo legal - 5 anos, para quem utilizava seu próprio lugar de trabalho para guardar drogas.

Destaco, também, que a valoração para cada vetor do art. 59 do CP não é igualitária, podendo-se valorar mais negativamente determinada circunstância em detrimento de outra.

O magistrado negou o tráfico privilegiado ao Recorrente, diante de sua dedicação a atividades criminosas, diante da folha de antecedentes criminais do Réu, com várias passagens por tráfico ilícito de entorpecentes e possui condenação, demonstrando que ele claramente se dedicava à atividades ilícitas, daí porque não tem direito à benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que obsta tal concessão, resolução totalmente legal e legítima.

Desta forma, sob todos esses aspectos, devem ser mantidos os termos da sentença de fls. 72/79, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter os termos da sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator